Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-11.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003534-11.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON JUSTINO DE SANTANA - CPF: 080.379.514-99 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA Nº 385 DO STJ – RELATIVIZAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso que não apresenta impugnação aos termos da sentença recorrida.

Sentença que julgou improcedente o pedido dirigido na inicial sob o fundamento de que a relação jurídica e, igualmente o débito objeto da inscrição, restaram suficientemente comprovados pela parte recorrida.

Recurso em que o fundamento arrazoado direciona-se ao afastamento da incidência da Súmula nº 385 do STJ que jamais integrou a fundamentação da sentença.

Ausência de impugnação acerca da parte em que restou sucumbente o recorrente.

Afronta ao princípio da dialeticidade ou congruência recursal.

Recurso que não se levanta contra qualquer ponto no qual restou sucumbente, nada aduzindo acerca da relação jurídica e do débito reconhecidos pelo juízo singular.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
improcedência
dos pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENAR a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no montante 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida por danos morais ao argumento de que há relativização acerca da incidência do texto da Súmula nº 385 do STJ.

Pede ao final a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de reparação por danos morais, afastando a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

A recorrida embora intimada deixou fluir
“in albis”
o prazo para apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o texto da Súmula nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso em exame, pedindo a reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida por danos morais.

A sentença reconheceu legítimo o débito levado à inscrição, julgando improcedente os pedidos dirigidos na exordial.

O presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme se verifica do cotejo entre o fundamento declinado na sentença recorrida e no recurso interposto, não houve a parte recorrente por apresentar contraposição ao fundamento nele declinado.

Verifica-se absoluta discrepância entre os fundamentos declinados na sentença recorrida para alcançar o seu resultado, frise-se, de integral improcedência dos pedidos e aquele apresentado pela parte recorrente em suas razões recursais, inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ.

Infere-se do ato sentencial que o Juízo Singular reconhecendo, com base na prova dos autos, a insustentabilidade da narrativa vertida na inicial, refutou por completo o pedido ali dirigido, reconhecendo válidas as anotações levadas à registro em órgão de proteção ao crédito.

Em nenhum momento a sentença recorrida expõe como fundamentação do que decidido com base na Súmula nº 385 do STJ, que fora a matéria tratada nas razões recursais.

A parte recorrente, sendo sucumbente no que decidido no ato sentencial detinha o direito de valer-se do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, interpondo, no caso específico, o recurso inominado, contudo, deveria trazer em suas razões circunstância delineada nos autos e, em especial, na sentença objeto do presente recurso.

Todavia, não houve qualquer vinculação entre a fundamentação apresentada no ato sentencial e aquela que serviu de base para a interposição recursal, de modo que absolutamente decotada do princípio da dialeticidade.

Frise-se, que não houve, em nenhum momento a sentença por afastar a ocorrência dos danos morais com base na existência de anotação pretérita (Súmula nº 385 do STJ), mas sim pelo fato de que a parte recorrida logrou comprovar a relação existente entre as partes e, bem assim, do débito negativado.

Logo, não há razão para conhecer do recurso sobre o qual não há contraposição ao que restou decidido pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que não apresenta contraposição aos termos da sentença recorrida.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

CONDENO
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/20
2
3